Tribunal: TJSP
Processo: 2196327-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Cédula de Crédito Bancário – Cártula que configura título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 26 e 28 da Lei n. 10.931/04, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada, de conformidade com tais dispositivos legais – Alegação de abusividade da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Cédula de Crédito Bancário – Cártula que configura título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 26 e 28 da Lei n. 10.931/04, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada, de conformidade com tais dispositivos legais – Alegação de abusividade da taxa de juros que configura matéria a ser invocada por meio de embargos à execução – Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida – Recurso improvido.